Tribunal: TJMT
Processo: 0008726-21.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008726-21.2019.8.11.0064
APELANTE: EDVALDO NUNES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSOS – RECURSOS DA DEFESA – DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDENTE EM PARTE – AFATAMENTO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NA PRIMEIRA FASE – REAJUSTE DO QUANTUM – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – 2.PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCABÍVEL – CONFISSÃO QUALIFICADA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA –APELO PROVIDO EM PARTE.
1.A prova acostada não fornece subsídios bastantes para a devida avaliação da vida em sociedade do apelante, de modo que inviável considerar essas balizadoras em seu desfavor quando da aplicação da reprimenda, razão pela qual afasta-se as moduladoras da conduta social e personalidade.
A escolha do quantum de recrudescimento da pena insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.
2. Embora o apelante tenha confessado a autoria delitiva, a defesa pugnou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude consistente em legítima defesa, motivo pelo qual, mantenho o afastamento da referida atenuante, por se tratar de confissão qualificada conforme posicionamento jurisprudencial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008726-21.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDVALDO NUNES DA SILVA - CPF: 537.345.801-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO LUCIANO CINTRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DOS SANTOS BOLOGNEZ (ASSISTENTE), GILNEI ZANELLA NOVACHINSKI (ASSISTENTE), CLAUDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSOS – RECURSOS DA DEFESA –
DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
– PROCEDENTE EM PARTE – AFATAMENTO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NA PRIMEIRA FASE – REAJUSTE DO
QUANTUM
– PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

– 2.PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCABÍVEL – CONFISSÃO QUALIFICADA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA –
APELO PROVIDO EM PARTE.

1.A prova
acostada não fornece subsídios bastantes para a devida avaliação da vida em sociedade do apelante, de modo que inviável considerar essas balizadoras em seu desfavor quando da aplicação da reprimenda, razão pela qual afasta-se as moduladoras da conduta social e personalidade.

A escolha do
quantum
de recrudescimento da pena insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

2. Embora o apelante tenha confessado a autoria delitiva, a defesa pugnou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude consistente em legítima defesa, motivo pelo qual, mantenho o afastamento da referida atenuante, por se tratar de confissão qualificada conforme posicionamento jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto por

EDVALDO NUNES DA SILVA
visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal no 0008726-21.2019.8.11.0064, que, atenta à decisão emanada do Colendo Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de
17 (dezesete) anos
de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal.

O recurso de apelação criminal - interposto na forma do artigo 593, III, inciso “c” do Código de Processo Penal, requer a redução da pena-base, pontuando que fora exacerbada muito acima do mínimo legal, sem fundamento, bem como requer o reconhecimento da atenuante da confissão, com a redução da pena intermediária
.

Nas contrarrazões o Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 104167087).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, importa registrar que no procedimento do Tribunal do
Júri
, a
apelação
é recurso de
fundamentação

vinculada
, de forma que o conhecimento da matéria devolvida à segunda instância está adstrito aos fundamentos fixados no termo de interposição.

Conforme relatado, a r. sentença foi proferida atenta à decisão emanada do Colendo Conselho de Sentença, que condenou o apelante
EDVALDO NUNES DA SILVA
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal, ocasião em que fora individualizada a reprimenda de acordo com o conjunto fático probatório.

A defesa pugna pela redução da pena-base, por entender que a valoração negativa das circunstâncias judicias foram inidôneas.

Assiste razão à defesa em parte.

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando os elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

Pelo que se extrai da sentença, o Juiz-Presidente, acertadamente, valorou negativamente a
culpabilidade, conduta social, personalidade e as circunstâncias do crime
, nos seguintes termos:

“(...)
A
culpabilidade
do acusado foge a normalidade, posto que é indiscutível que, no caso concreto, houve premeditação detalhada ao delito. O réu, após saber que a vítima recebeu autorização da facção criminosa Comando Vermelho para promover uma punição em seu pessoa, antecipou-se e deu cabo da vida da vítima, surpreendendo-o em sua residência. Logo a pena base em deve ser elevada em 01 (um) ano. Deixo de me manifestar quanto aos
antecedentes criminais
posto que inexistem. Quanto aos
elementos de
conduta social
e

personalidade
, vê-se que

fogem da normalidade, posto que, conforme as provas dos autos, o condenado, como a vítima, dedicava-se à traficância e também era filiado à organização criminosa do Comando Vermelho. Temos ainda a frieza apresentada pelo denunciado, sua total falta de arrependimento e empatia pela vítima, conforme está devidamente comprovado nas entrevistas da época da prisão, frieza essa que inclusive impactou este magistrado.
Logo, majoro a pena em 01 (um) ano. Às
circunstâncias do crime
merecem destaques. O Corpo de Sentença reconheceu que o crime foi promovido por asfixia, o que qualifica o delito e impede analise nesta fase processual. Quanto
aos motivos
, são conhecidos e declarados como torpe, decorrentes da animosidade entre as partes por causa de uma mulher, o que gerou desejo de vingança. Por outro lado,
descortina-se que, além da situação decorrente da mulher, o acusado tinha pretensão sobre a área de venda de drogas da vítima. Ou seja, a morte da vítima, além de uma vingança pessoal, também serviria para que o condenado aumentasse seu território, poder e lucros
. Tal pretensão não pode ser olvidada e deve ser devidamente repudiada, logo aumento a pena em 03 (três) anos. O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Ocorre que no caso concreto não há dados que extrapolem a normalidade. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.
(...)” (sic).

No que diz à análise negativa das
circunstâncias do crime e culpabilidade
devem ser mantidas, com fundamento nos elementos extraídos dos autos, porquanto além do apelante ter praticado o crime por motivo fútil (vingança e disputa por ponto de venda de tráfico de drogas
, o que foi reconhecido como qualificadora do crime, é

certo que a premeditação do delito denota uma maior reprovabilidade da conduta, circunstância q
ue demonstra
uma maior ousadia do réu em sua execução.

Convém ainda esclarecer, no tocante à culpabilidade, entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, ocorrerá a sua análise desfavorável
diante da premeditação
.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA
. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora,
considerando a premeditação do crime e o seu planejamento. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.

III - Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, vez que o paciente praticou o delito em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, sem que se possa falar em bis in idem com a qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima.

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC 690.059/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) (destacamos)

No caso, o
animus necandi
já existia muito antes de iniciada a execução, o que resulta em evidente premeditação, na medida em que todos os passos estavam devidamente planejados para alcançar o objetivo homicida, especialmente quando se verifica o
modus operandi
de surpreender a vítima em sua residência local onde se processou a execução, após “ordem” da organização criminosa a qual pertencia o apelante.

Essa vontade homicida anterior, concatenada com atos preparatórios organizados para a execução do crime, denota maior intensidade de dolo, posto que o réu teve tempo hábil para pensar melhor sobre as consequências dos seus atos, preferindo o caminho criminoso,
motivo pelo qual deve ser mantida negativa a culpabilidade do agente.

No tocante às circunstâncias do crime
, verifica-se que o magistrado realizou a transposição das duas qualificadoras do crime de homicídio, incisos

incisos I (motivo torpe) e III (asfixia), do § 2o, do art. 121, do CP,

para esta primeira fase, ratifico o acerto do d. julgador singular, diante da possibilidade de, em havendo duas ou mais qualificadoras (na hipótese, três), uma delas seja considerada para qualificar o crime, enquanto as demais (no caso, as outras duas) podem configurar agravantes, se houver expressa previsão legal, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, como no caso.

É o que se depreende do entendimento firmado no STJ,
in verbis
:

“(...) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...) UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DO DELITO COMO AGRAVANTES. CABIMENTO. (...) 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, existindo duas ou mais circunstâncias qualificadoras para o delito de homicídio cometido, uma qualificadora configura o homicídio qualificado, enquanto as demais podem configurar agravantes se houver expressa previsão legal ou circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1721959/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 29/08/2019)".

“(...) Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante”(HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017)".

No tocante às
moduladoras da
conduta social
e
personalidade
passam por aspectos do ambiente familiar, do trabalho, da vizinhança do agente, com base em dados desabonatórios concretos existentes nos autos, o que não se verifica no caso.

A prova
acostada não fornece subsídios bastantes para a devida avaliação da vida em sociedade do apelante, de modo que inviável considerar essas balizadoras em seu desfavor quando da aplicação da reprimenda, razão pela qual afasto os referidos vetores.

Outrossim, é certo que a escolha do
quantum
de recrudescimento

na primeira e na segunda fases
- já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

Observa-se, assim, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada.

Logo,
sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

Nesse sentido traz-se à colação, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos do artigo 258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n.

961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

VI -
No que se refere à dosimetria da pena, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi efetivado na execução do delito, que excedeu os limites do tipo penal violado, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

VII - Quanto ao regime inicial para o resgate da reprimenda, insta consignar que, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal, além do quantum da pena, também deve haver a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 2o e 3o, do Estatuto Repressivo, uma vez que a pena aplicada ao paciente conduz o cumprimento da reprimenda ao regime fechado.

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (destacamos).

Desse modo, remanescendo a valoração da culpabilidade, e circunstâncias do crime, estabelecendo a
exasperação de oito meses para cada vetorial
, ou seja, aquém da média aceita pela jurisprudência,
fixo a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, registre-se que embora o apelante tenha confessado a autoria delitiva, a defesa pugnou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude consistente em legítima defesa de sua filha, motivo pelo qual, mantenho o afastamento da referida atenuante, por se tratar de confissão qualificada conforme posicionamento jurisprudencial. Assim, fixo a pena intermediária em
14 (catorze) anos de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, sem causas de aumento ou de diminuição, fica a pena definitiva em
14 (catorze) anos de reclusão

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para readequar a pena do apelante
EDVALDO NUNES DA SILVA para 14(catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022